Tribunal: TJMT
Processo: 1025106-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025106-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 420.086.621-87 (AGRAVANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 572.147.781-49 (AGRAVADO), SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE - CPF: 351.476.952-49 (AGRAVADO), VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 843.753.371-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 100.607.589-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES, SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE, VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. ALEGADA POSSE DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZA A INVENTARIANTE A ADENTRAR E ADMINISTRAR OS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Martins de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos do inventário, que autorizou a inventariante, Valdirene de Oliveira Fernandes, a ingressar e administrar os imóveis rurais Sítio Oliveira (matrículas nº 14.995 e 14.998), com base em auto de avaliação que constatou a ausência de moradores. A decisão também indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula nº 5.420 por demandar dilação probatória. A agravante sustenta residir no imóvel há mais de 30 anos, alegando direito real de habitação e posse contínua, e pugna pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante exerce posse contínua e efetiva sobre os imóveis integrantes do espólio, apta a impedir a administração dos bens pela inventariante; (
ii
) estabelecer se houve violação ao direito real de habitação da viúva com a autorização judicial concedida à inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento tem escopo restrito à análise da legalidade e regularidade da decisão interlocutória impugnada, sendo incabível o reexame de questões alheias à controvérsia decidida pelo juízo a quo.

A alegação de posse contínua da agravante não encontra respaldo em prova robusta nos autos; o auto de avaliação oficial atestou a ausência de moradores, com imóveis fechados e sem sinais de ocupação recente, o que desautoriza a tese de residência efetiva.

Os documentos apresentados pela agravante, como contas de consumo e imagens, são unilaterais e não demonstram, por si sós, o exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre os imóveis, sendo insuficientes para afastar a conclusão do juízo de origem.

A autorização conferida à inventariante encontra respaldo no art. 618, II, do CPC, diante da ausência de moradores e do risco de deterioração dos bens, configurando medida necessária à boa administração do espólio.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil pressupõe residência habitual no imóvel, o que não restou comprovado pela agravante, inviabilizando a alegação de violação a esse direito.

A controvérsia sobre o imóvel de matrícula nº 5.420 está sendo discutida em ação autônoma ajuizada pela própria agravante, razão pela qual não compete ao Tribunal analisá-la no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A autorização judicial para que a inventariante administre bens do espólio é legítima quando constatada a ausência de moradores e o risco de depreciação patrimonial.

A alegação de posse pela viúva carece de eficácia quando desacompanhada de prova inequívoca da ocupação contínua e efetiva dos bens.

O direito real de habitação pressupõe residência habitual, cuja inexistência afasta sua proteção jurídica.

Questões possessórias e dominiais não apreciadas na decisão agravada devem ser discutidas em ações autônomas próprias.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 618, II; CC,
arts
. 1.210 e 1.831.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida (ID. 201662270 autos de processo n. 1002217-38.2024.8.11.0046) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que autorizou a inventariante, Valdirene de Oliveira Fernandes, a adentrar e administrar o Sítio Oliveira (matrículas nº 14.995 e 14.998), com base em suposta ausência de moradores, conforme auto de avaliação. Indeferiu o bloqueio da matrícula nº 5.420, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao peticionado no ID 192936211, oficie-seao Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, para realização do bloqueio das
matriculas
nº 14.995 e 14.998, conforme já determinado na decisão de ID 169820715.

Já em relação ao pedido de ID 195447665, referente ao bloqueio da
matricula
imobiliária de nº 5.420, sob a alegação de eventual fraude e/ou má-fé da inventariante, verifico que demanda dilação probatória, que requer ação autônoma, inclusive está sendo objeto de ação de nº 1001638-56.2025.8.11.0046, razão pela qual indefiro o referido pedido.

Diante do teor do v. Acórdão de ID 197569475, que revogoua ordem de entrega do veículo Fiat Strada
Freedom
, placa RAS4J84, à inventariante, mantendo-o na posse da agravante Maria Martins de Oliveira, na qualidade de fiel depositária, até ulterior deliberação do
Juízo do inventário, ou partilha definitiva do bem, nos termos do art. 619 do CPC, expeça-se termo de fiel depositária do referido veículo.

Considerando o teor do auto de avaliação de 195387864, que constatou que não há nenhum morador dos imóveis denº 14.995 e 14.998, para evitar demais prejuízos aos herdeiros e depreciação patrimonial, autorizo a inventariante a entrar no Sítio Oliveira para proceder a administração do referido imóvel, procedendo-se um inventario prévio dos bens encontrados na entrada do referido imóvel e após prestação de contas bimestrais.

No mais, em relação aos demais pedidos formulados no ID 198254924, intime-se a requerida para se manifestar.
”

A Agravante sustenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 30 anos, sendo o local sua residência principal e única fonte de subsistência.

Aduz que o auto de avaliação não constatou abandono do imóvel, mas apenas ausência momentânea de pessoas, e descreveu a existência de moradias, benfeitorias e gado, o que comprova a ocupação contínua.

Afirma que a autorização conferida à inventariante viola seu direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, e sua posse protegida pelo art. 1.210 do mesmo diploma legal. Assevera que a inventariante tem atuado com má-fé, buscando consolidar partilha irregular e excluir a Agravante de seus direitos possessórios e sucessórios.

Defende que a decisão agravada é equivocada e representa ameaça concreta e grave à sua moradia, dignidade e sustento. Argumenta haver perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, sendo imprescindível o efeito suspensivo para resguardar seus direitos até o julgamento definitivo do agravo.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anulando a autorização de ingresso da inventariante no imóvel e assegurando à Agravante a manutenção da posse e do direito real de habitação sobre o Sítio Oliveira.

Tutela recursal indeferida no ID.
303081940
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais rebate as alegações da recorrente, afirmando que esta reside na zona urbana de Comodoro. Defende que a decisão apenas garantiu à inventariante o exercício do dever legal de administrar o espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC, e requer sua condenação por litigância de má-fé.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo efetivado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES, SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE, VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, que, na ação de inventário, autorizou a inventariante, Sra. Valdirene de Oliveira Fernandes, a adentrar e administrar os imóveis rurais Sítio Oliveira (matrículas
nºs
14.995 e 14.998), diante da constatação de ausência de moradores no local, conforme auto de avaliação.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a medida visa evitar prejuízos ao espólio e à depreciação patrimonial, determinando, ainda, a realização de inventário prévio e prestação de contas bimestrais pela inventariante.

Em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo,
foi
indeferida a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Agora, em sede de cognição exauriente, passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
autorizou a inventariante, Valdirene de Oliveira Fernandes, a adentrar e
administrar o Sítio Oliveira (matrículas nº 14.995 e 14.998),
com base em suposta ausência de moradores, conforme auto de avaliação
e i
ndeferiu o bloqueio da matrícula nº 5.420
.

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado pelos agravantes, já restou evidenciado que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao periculum in mora, que demanda demonstração de risco concreto, atual e efetivo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise aprofundada dos autos apenas reforça tal conclusão.

A agravante, viúva do autor da herança, afirma exercer posse contínua há mais de trinta anos sobre os imóveis referidos, alegando que neles reside e que deles retira sua subsistência. Sustenta, ainda, o direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, bem como que a decisão agravada representa ameaça concreta à sua moradia e dignidade.

Não assiste razão à
agravante.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 5.420, verifica-se que a própria agravante ajuizou ação anulatória, na qual postula o reconhecimento de usucapião e indenização por danos morais.

Sendo assim, mostra-se indevida a análise, neste recurso, de questões possessórias relacionadas a referido bem, devendo tais controvérsias serem dirimidas nos autos da referida demanda autônoma, que tem por objeto a definição da titularidade dominial e possessória.

No que tange aos imóveis de matrícula
nºs
14.995 e 14.998, os elementos constantes dos autos não comprovam a posse alegada de forma segura.

O auto de avaliação lavrado por oficial de justiça consignou, de maneira clara, que não havia sinais de moradores nos imóveis, ressaltando que as residências se encontravam fechadas e sem vestígios de ocupação atual, como veículos ou utensílios domésticos. Essa constatação, extraída de diligência oficial, afasta a tese de que a ausência seria meramente momentânea ou ocasional.

Ademais, os documentos colacionados pela agravante, em especial contas de serviços públicos e imagens, são insuficientes para demonstrar a efetiva residência no local. Trata-se de elementos unilaterais, que, desacompanhados de prova robusta de atos de posse contínuos e ostensivos, não se mostram aptos a infirmar a conclusão extraída pelo juízo de origem.

Destaco, ainda, que a inventariante, regularmente nomeada, atua nos limites do art. 618, II, do CPC, sendo-lhe conferida a incumbência legal de administrar o espólio com a devida diligência, especialmente diante da ausência de moradores e do risco de deterioração dos bens inventariados.

Assim, diante da ausência de comprovação idônea da posse alegada e da ausência de violação ao direito de habitação
,
que exige a residência efetiva no imóvel, condição não demonstrada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025